Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO. CORTE DE SERVIÇO POR DÍVIDA DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência pelo procedimento comum, julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a liminar, compelir a CAESB a efetuar a transferência de titularidade do serviço de fornecimento de água para a Associação de Moradores, sem qualquer restrição baseada em débitos contraídos por terceiros. A apelante alega que: (i) os moradores/associação seriam os reais usuários do serviço, motivo pelo qual os débitos deveriam ser imputados a eles (sob pena de enriquecimento sem causa); (ii) a autora reconheceu parte da dívida e pediu parcelamento, legitimando a cobrança e; (iii) o corte foi legítimo, pois baseado em faturas dentro do prazo de 120 dias. Em contrarrazões, a autora alega violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é lícita a suspensão (“corte”) do fornecimento de água quando fundada em inadimplemento atribuído a terceiro estranho à relação contratual vigente e, ademais, lastreada em faturas vencidas há mais de 120 dias, contado o prazo a partir do respectivo vencimento; (iii) determinar se é possível a transferência de titularidade do serviço à associação autora e; (iv) verificar se há responsabilidade da associação pelos débitos a partir de março de 2024, mesmo com faturas ainda emitidas em nome de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, por expor de forma clara os fundamentos do inconformismo e apresentar pedido de reforma fundamentado, conforme exigência do art. 1.010 do CPC, afastando-se interpretação excessivamente rigorosa do requisito, conforme jurisprudência do STJ.
4. É ilícito o corte de fornecimento de água com fundamento em débito de terceiro estranho à relação contratual vigente, pois o débito decorrente do serviço de fornecimento de água possui natureza pessoal, não propter rem, sendo vedada a utilização do corte como meio coercitivo de cobrança de dívida alheia.
5. A concessionária condicionou a transferência de titularidade à quitação de débito pretérito não imputável à autora, o que configura coerção indevida e afronta ao regime de continuidade e à lógica da obrigação pessoal do usuário efetivo.
6. A partir de março de 2024, há elementos de fruição do serviço pela associação autora, somados à confissão parcial da dívida, sendo legítima a cobrança dos débitos contra ela, ainda que as faturas permaneçam em nome de terceiro, desde que respeitados os meios próprios.
7. A recusa à transferência de titularidade, diante da fruição e da assunção de débitos pela associação, viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de adequação do vínculo contratual à realidade do uso, sendo juridicamente devida a atualização cadastral (garantindo a adequada identificação do usuário efetivo e evitando contradições quanto à responsabilidade pelo consumo).
8. A suspensão do serviço ocorrida em março de 2025 foi fundamentada em débitos de 2023, fora da janela regulatória de 120 dias prevista no art. 121 da Resolução ADASA no 14/2011, sendo, portanto, ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O requisito da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente demonstra com clareza o inconformismo e fundamenta adequadamente o pedido de reforma.
2. A suspensão do fornecimento de água por débito de terceiro é ilegal, diante da natureza pessoal da obrigação.
3. A recusa injustificada de transferência de titularidade ao usuário efetivo viola o princípio da boa-fé objetiva e contraria a disciplina regulatória que exige a correspondência entre o titular do contrato e o real consumidor do serviço público.
4. A associação responde pelos débitos a partir do momento em que passa a usufruir do serviço e reconhece parcialmente a dívida, mesmo sem titularidade formal no cadastro.
5. O corte do serviço por faturas vencidas há mais de 120 dias viola os parâmetros da Resolução ADASA no 14/2011, sendo inválido, conforme limites fixados pela regulação setorial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 86, 373; CC, arts. 113 e 422; Resolução ADASA no 14/2011, arts. 32, 78, 79 e 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.979.031/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2022, DJe 27.06.2022; AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJDFT, Acórdão 1961025, 0713787-29.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 10.02.2025.